Tribunal: TJES
Processo: 0000511-40.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000511-40.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE PEREIRA PIANTAVINHA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03. 1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIDO. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. 2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a redução da pena-base fixada quando esta se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos constantes nos autos. Ressalta-se que “o cometimento do delito enquanto o paciente gozava de liberdade provisória é fundamento idôneo para configurar circunstância judicial desfavorável e justificar a exasperação da pena-base, ante a maior reprovabilidade da conduta” (STJ; HC 280.747). 2. Os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos são cumulativos, de modo que o fato do apelante ser reincidente em crime doloso, aliado à existência de circunstância judicial desfavorável, obsta a concessão pretendida, em observância aos incisos II e III, do artigo 44, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Felipe Pereira Piantavinha
,

inconformado com a
s
entença prolatada pel
o

Juízo da
3
ª Vara
Criminal d
e
Linhares
(fls.
194
/
197v
dos autos físicos
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls.
02/03
,
o seguinte:

“
[
...
]
no dia 08 de fevereiro d
e
202
2
, por volta das 20 horas, na Avenida
Ge
nésio D
ur
ã
o,
bairro Três Barras, no município de Linhares, FE
LIP
E PEREIRA PIANTAVINHA e PAULO HENR
I
QUE LOURETTE portavam armas de fogo com numerações raspad
as/suprimidas
, a saber, u
m
a pistola, marca Taurus, calibre .32 (trinta e dois), modelo PT57SC e 01 (um) revólver, calibre .38 (trinta e oito), bem co
mo
16 (dezesseis) munições, sendo 10 (dez) de calibre .32 e as demais de .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, os agentes policiais foram parados por duas transeuntes que caminhavam no bairro Três Barras, nesta urbe, oportunidade na qual informaram que na Avenida Genésio Durão, localizada também no Bairro Três Barras, haviam dois homens manuseando arma de fogo no interior de um veículo Mitsubishi Pajero, cor prata, placa MRU-3
D
83.

Diante da denúncia, os soldados se deslocaram até o logradouro indicado e visualizaram o automóvel mencionado, notaram que estava com o motor desligado e com as lanternas traseiras acesas. Por conseguinte, se aproximaram com a viatura e ligaram o girof
l
ex, oportunidade em que o motorista do carro suspeito tentou arrancar d
e
marcha ré, porém n
ã
o obteve êxito na fuga devido ao cerco da equipe policial.

Sob essa ótica, foi dada a voz de abordagem aos 3 (três) ocupantes do automóvel, sendo posteriormente qualificados como Felipe Pereira Piantavinha (motorista), Paulo Henrique Lourette (porta do carona) e Luana dos Santos Reis (ex-esposa de Paulo
H
enrique. banco de trás). Ato contínuo, foi feita a busca pessoal, no entanto, nada de ilícito fora encontrado nos abordados.

Em contrapartida, a revista veicular resultou no encontro das armas e munições supracitadas, quais se
j
am, u
m
revólver, calibre.38. co
m
6 munições intactas, numeração ilegível que foi localizado no porta-objetos da porta do motorista, ao passo que a pistola, marca Taurus, calibre .32,
m
odelo PT57SC, 10 munições, numeração ilegível, foi encontrada no assoalho do banco de trás do carro, motivo pelo qual foi dada a ordem de prisão aos nacionais Felipe e Paulo Henrique. Insta salientar que Luana não foi conduzida para a
1
6
ª
Delegacia Regional de Linhar
e
s devido ter ficado esclarecido que ela não possuía envolvimento com o ocorrido.
”

Em virtude
dos fatos acima narrados
, o réu foi condenado nas sanções do
artigo 16,
parágrafo

único
,
inciso
IV, da Lei nº 10.826/03
, à pena de
0
3
(
três
) anos e
06 (seis) meses
de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
11 (onze)
dias-multa
, valorados
à razão de
1/30 (um trigésimo) do valor do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
apresentadas às fls.
2
18
/2
22 dos autos físicos
, a defesa
requer

seja
a pena-base
fixado no mínimo
legal

e, por fim, que a pena privativa de liberdade
seja
substituída por
penas
restritiva
s
de direitos,
nos moldes do artigo 44, do Código Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, saliento que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade

Prosseguindo,
a
defesa pleiteia a
redução da pena-base fixada em 1º grau de jurisdição ao mínimo legal
,
sob
argumento de que a
fundamentação nos autos é inidônea, razão pela qual passo à análise.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que es
s
a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

No vertente caso,
na primeira fase da dosimetria,
ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59, do C
ódigo
P
enal
,
a

m
agistrad
a
sentenciante expressamente consignou a verificação
de

0
1
(
uma
)
circunstânci
a
judicia
l
como
desfavoráve
l
ao réu, qua
l seja,
a

culpabilidade
,
fixando a pena-base em
03
(
três
)
anos
e 0
6
(
seis
) meses
de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
,
considerando que
a
pena
em abstrato

d
o
art.

16,
§ 1º
,
inciso
IV, da Lei nº 10.826/03,
varia de
0
3

(três) a 06
(
seis
)
anos e multa.

Para
tanto
,
fundamentou

o

seguinte:

O juízo de culpabilidade extrapola o tipo, visto que voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outro delito, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta;

A propósito, quanto à
culpabilidade
, nesse aspecto, quis o legislador que o julgador realizasse uma
gradação da reprovabilidade
da conduta praticada pelo acusado. No caso em tela, verifico que a conduta do acusado merece maior reprovação, tendo em vista
que o réu cometeu novo crime enquanto estava em liberdade provisória
deferida em
outro processo,
referente à prática de crime também previsto no estatuto do desarmamento (Autos nº 0003794-76.2019.8.08.0030), demonstrando, com isso, conduta social mais reprovável, já que cometeu novo delito enquanto aguardava em liberdade o julgamento de outro processo por crime da mesma Lei Penal Especial.

Nesse mesmo sentido, destaco o entendimento de nossos tribunais pátrios:

“
O fato de um sujeito praticar um crime durante o tempo em que cumpre pena privativa de liberdade, ou perpetrar um delito enquanto aguarda seu julgamento em liberdade por uma suposta infração penal perpetrada, representa uma conduta mais reprovável, resultando daí que a pena-base deve ser exasperada, haja vista a culpabilidade mais reprovável dele.
” (TJMS; ACr 0007342-83.2022.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJMS 27/02/2023; Pág. 115)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. 1) dosimetria. Pena-base acima do mínimo legal. Cometimento do delito enquanto em liberdade provisória. Justificativa idônea. Maior reprovabilidade da conduta 2) regime prisional fechado. Adequação. Circunstância judicial negativa. Fundamentação concreta. Pena definitiva em patamar superior a quatro anos. Habeas corpus não conhecido. O Superior Tribunal de justiça. STJ, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. STF, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
O cometimento do delito enquanto o paciente gozava de liberdade provisória é fundamento idôneo para configurar circunstância judicial desfavorável e justificar a exasperação da pena-base, ante a maior reprovabilidade da conduta
. Nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal, considerando a pena aplicada, a presença de circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como a presença de circunstância concreta que demonstra maior periculosidade do paciente, fica perfeitamente justificado o regime prisional fechado, não havendo falar, portanto, em existência de constrangimento ilegal. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 280.747; Proc. 2013/0359341-0; SP; Sexta Turma; Rel. Des. Conv. Ericson Maranho; DJE 14/05/2015)

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX
, da Carta Magna, verifico que
a pena-base fixada ao apelante encontra-se proporcional, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

Prosseguindo, n
a
segunda fase da dosimetria
,
fo
ram
reconhecida
s
a
circunstância
agravante d
a
reincidência e a
circunstância
atenuante de confissão espontânea, que foram acertadamente compensadas, estabelecendo-
se
a pena intermedi
á
ria
em
03 (três) anos
e
0
6
(
seis
) meses
de
reclusão,
e
1
1
(
onze
)
dias-multa.

Por fim, na
terceira fase
da dosimetria, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, motivo pela qual foi adequadamente fixada a
pena
definitiva
em

03 (três) anos
e
0
6
(
seis
) meses
de
reclusão,
bem como

1
1
(
onze
)
dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
não merecendo qualquer reparo nes
s
a seara recursal.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento de pena
,
deve ser mantido o
semiaberto
, em razão da
reincidência do recorrente,
com base no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal (
a contrario sensu
), e com base na Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça.

Prosseguindo
,
p
a
sso a analisar
o
pleito relativo
à
substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
nos moldes do artigo 44 do Código Penal.

No caso em exame, muito embora não haja violência no crime objeto do presente recurso,
o fato do
recorrente ser reincidente em crime doloso
veda a substituição pretendida, nos moldes do artigo 44, inciso II, do Código Penal, ressaltando-se que tal dispositivo legal não exige que haja reincidência específica
para tal vedação.

Ademais, o fato de existir em desfavor do acusado circunstância judicial desfavorável reforça que a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos não é
suficiente
no presente caso,
consoante prevê o artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Nesse sentido,
destaco
o
seguinte precedente
do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

havendo "circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e sendo o acusado reincidente, ainda que não específico, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP)"

[...].
(STJ; AgRg-HC 798.579; Proc. 2023/0019284-1; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 23/03/2023)

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)